Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-27.2013.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000060-27. 2013.811.0004
RECORRENTE: DOROTHÉA PACHECO GUIMARÃES MUNIZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46905455) interposto por DOROTHÉA PACHECO GUIMARÃES MUNIZ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 43382467):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DA LEI N.o 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITOS OFICIAIS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPRUDÊNCIA CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição na hipótese em que o laudo pericial oficial devidamente ratificado por outra prova judicializada, demonstra que a causa determinante da infração penal foi a imprudência da apelante ao invadir parcialmente a faixa de rolamento contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo da vítima.
2. À míngua de comprovação da hipossuficiência alegada, ficta dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deve ser debatida perante o d. Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições econômicas apresentadas pela condenada, analisar e eventualmente realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.” (Ap. 0000060-27. 2013.811.0004, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020, Publicado 01/06/2020)
Alega violação: (i) ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de inexistência de provas suficientes a amparar a condenação e (ii) ao art. 60 do CP, sob a assertiva de desproporcionalidade na fixação da pena pecuniária.
Contrarrazões – Id. 52320963.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017). 3. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 7/2/2020, e o presente recurso foi interposto em 2/3/2020, quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 51958463.
Isso porque, o acórdão recorrido foi publicado em 01/06/2020 (Id. 51955463), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 18/06/2020 (Id. 46905455), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v